Tribunal: TJMT
Processo: 1032585-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032585-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA REGINA DE MORAIS ORMONDES - CPF: 055.883.971-18 (APELANTE), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), EDERSON FEITOSA EVANGELISTA - CPF: 053.337.801-02 (APELANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), EDERSON FEITOSA EVANGELISTA - CPF: 053.337.801-02 (APELADO), ERICA REGINA DE MORAIS ORMONDES - CPF: 055.883.971-18 (APELADO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM CONSEQUÊNCIA, ANULOU O ATO SENTENCIAL E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO, FICANDO PREJUDICADO O RECURSO DA BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDOS GENÉRICOS – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.

Sabe-se que o pedido genérico ou incerto estará configurado quando sua imprecisão for capaz de impedir o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte adversa.

Quando a parte autora indica as cláusulas do contrato a serem revisadas, bem como as razões fático-jurídicas que a motivaram formular os pedidos revisionais, não há que se falar em apresentação de pedidos genéricos.

O julgamento antecipado da lide, consubstanciado na ausência de análise dos demais pedidos constantes dos autos, tidos como genéricos, configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 2 (dois) Recursos de Apelação Cível, interpostos por BrDU SPE Várzea Grande Ltda.,
Erica Regina de Morais Ormondes e Ederson Feitosa Evangelista
, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Cláusula Contratual c/c Revisional de Contrato c/ Pleito de Restituição em Dobro do Indébito e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência para Consignação dos Valores Incontroversos
, ajuizada pelos segundo Recorrentes em face da primeira
.

No ato sentencial, a Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a revisão do contrato celebrado entre as partes quanto ao índice de correção monetária, a fim de que seja aplicado o IPCA, no período de março de 2020 a maio de 2022, e recalculadas as parcelas referentes a esse período, para abatimento no saldo devedor ou reembolso no caso de quitação integral do contrato.

Além disso, condenou a BrDU SPE ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

Após a oposição Embargos de Declaração pelas partes, a Juíza Singular acolheu parcialmente aqueles opostos pela BrDU SPE e alterou os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o
quantum
retido e o restituível.

A primeira apelante,
BrDU SPE Várzea Grande Ltda.
, aduz em suas razões recursais que a sentença deve ser reformada, porque Recorridos não demonstraram que o adimplemento das parcelas no valor ajustado, no contrato celebrado, tenha causado qualquer problema à subsistência familiar e, portanto, o fato de terem conseguido efetuar o pagamento, durante o período da pandemia, revela a ausência de exorbitância capaz de ensejar a alteração do índice de correção monetária contratual de IGP-M/FGV para IPCA.

Sustenta que deve prevalecer, no caso, o princípio do
Pacta Sunt Servanda
, a fim de que o contrato seja cumprido com as obrigações assumidas por ambas as partes, não havendo que se falar em desequilíbrio contratual, pois o reajuste das parcelas coincide, na mesma proporção, com a valorização do imóvel, o que descaracteriza qualquer ilegalidade.

Por outro lado, Erica e Ederson recorrem e suscitam a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, porque a Ínclita Juíza vedou a produção de prova pericial requerida pelos Recorrentes.

No mérito, aduzem que a Juíza Singular deixou de apreciar os demais pedidos da ação sob o fundamento de terem sido apresentados de forma genérica e, por isso, a sentença merece ser revista, pois os pedidos foram específicos e estão baseados em prova técnica (laudo contábil).

Asseveram que o contrato possui cláusula com encargos abusivos, conforme laudo contábil anexado à petição inicial, que demonstra que a forma de parcelamento não condiz com o valor inicialmente contratado, pois onerou o pacto em 178%, sem considerar a incidência de correção monetária pelo IGPM e os juros remuneratórios mensais de 0,7%.

Alegam que a Lei n. 22.626/1933 e o entendimento jurisprudencial majoritário e pacífico vedam a incidência de juros sobre juros nos contratos entre particulares, ou seja, o anatocismo pela aplicabilidade da Tabela
Price
.

Sustentam que as Construtoras, Incorporadoras e Loteadoras devem respeitar a Lei de Usura (Decreto-Lei n. 22.626/1933) e, por isso, não podem firmar contratos com incidência de juros remuneratórios compostos.

Expõem que não há previsão contratual para aplicação da capitalização mensal e, por isso, pugnaram pela incidência de juros simples e devolução em dobro de todo o valor pago indevidamente.

Por fim, insurgem-se quanto à forma de periodicidade da aplicação da correção monetária, que deveria ser anual e não mensal.

Diante de todo o exposto, requerem a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente, para excluir da relação contratual a capitalização, para declarar a nulidade do item IV, alínea “A” do Quadro Resumo do Contrato, a fim de que o saldo devedor (R$ 72.192,35) seja dividido entre as 184 parcelas e só então seja aplicada a correção monetária anual pelo IPCA e juros simples de 0,7%, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

As contrarrazões foram respectivamente apresentadas nos ids. 210303797 e 210303798, nas quais cada recorrido pugna pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, os Apelantes visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na
Ação Declaratória de Nulidade Cláusula Contratual c/c Revisional de Contrato c/ Pleito de Restituição em Dobro do Indébito e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência para Consignação dos Valores Incontroversos.

Do exame dos autos, verifica-se que Érica Regina de Morais Ormondes e Ederson Feitosa Evangelista firmaram com BrDU SPE Várzea Grande Ltda. “
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas”
, para aquisição do lote urbano, com área de 250m2, localizado na Rua 14, quadra 08, lote 29, do Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas (id. 210303752).

O mencionado negócio jurídico foi ajustado no seguinte preço e condições: R$ 73.091,90 (setenta e três mil e noventa e um reais e noventa centavos) a ser pago com uma entrada no valor de R$ 299,85, pago à vista, uma segunda parcela nesse mesmo valor para pagamento no segundo mês, em 15/06/2018, e 184 (cento e oitenta e quatro) parcelas de R$ 699,02, a serem pagas todo dia 15 de cada mês, começando em 15/08/2018.

Consta no item C.1 da cláusula C, do item IV, do mencionado pacto, que nas parcelas do saldo devedor (R$ 72.192,35) incidirão os seguintes encargos: Juros mensais de 0,7% ao mês, que totalizam 8,7311% ao ano e correção monetária, reajustada mensalmente, pelo IGP-M/FGV, considerando como data base da negociação o dia 25/05/2018.

Sob a alegação de abusividade, pela incidência de juros sobre juros, capitalização mensal no saldo devedor, utilização da Tabela Price, desequilíbrio contratual, porque no período da pandemia causada pelo Covid-19, o índice de correção monetária previsto no contrato (IGP-M/FGV) teve uma alta extraordinária, de forma imprevisível, os compradores fiduciantes ajuizaram a ação de nulidade de cláusula contratual c/c revisional de contrato com pedido de repetição do indébito.

Na intenção de demonstrar que o contrato possui cláusulas abusivas, aportaram aos autos uma análise do contrato feita por um contador-perito para apuração de divergências quanto à metodologia de amortização aplicada no saldo devedor do contrato.

Diante da conclusão do profissional, formularam, quanto ao mérito, os seguintes pedidos:

“e) A confirmação da tutela de urgência, no final do feito, sendo
JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
mediante a revisão contratual declarando nula
o ITEM IV - alínea “A” DO QUADRO RESUMO DO CONTRATO, qual seja, o valor de R$ 699,02 (seiscentos e noventa e nove reais e dois centavos) para que se restabeleça o equilíbrio contratual mediante a revisão do contrato com a aplicação do saldo devedor dividido pelas parcelas ofertadas e aplicação de correção anual e juros simples de 0,7%, pois assim é permitido pelo ordenamento jurídico.

f) requer a
retroatividade do índice do IPCA a março de 2020
, considerando a teoria da imprevisão, bem como o Art. 51 índice de correção no qual não onere excessivamente uma das partes e gere enriquecimento sem causa a outra parte.

g) A
PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO
, para que seja
DECLARADA A NULIDADE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO NEGÓCIO JURÍDICO, excluindo o acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o índice de correção, considerando não se tratar de juros remuneratório/compensatório, bem como a devolução de todos os valores pagos indevidamente, de acordo com os cálculos da perícia contábil a ser deferida.

h) exposto, requer o deferimento de perícia contábil para a análise dos cálculos realizados pela requerida para que sejam devidamente aplicados a deflação do ano de 2017, no qual atingiu o percentual negativo de 2,57% acumulado no mês de agosto, bem como para verificar se os valores cobrados respeitam os termos do negócio jurídico.

i) A
DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO
Sendo assim, requer a restituição do indébito cobrados indevidamente de acordo com o laudo pericial em anexo, qual seja,
R$ 10.261,31 (Dez mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), sendo aplicado a devolução em dobro, de acordo com o art 42 do CDC,
incidindo correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do desconto indevido.

[...]

k) O DEFERIMENTO
DA PERÍCIA CONTÁBIL
para a análise do contrato e extrato financeiro para que se restabeleça o equilíbrio contratual, bem como
a devolução em dobro
dos valores pagos indevidamente diante do cálculo incorretamente aplicado pela ré, sob pena de cerceamento da defesa.

l) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos.

m) Que seja designada audiência de conciliação e/ou mediação, nos termos do art. 319, VII, do CPC;”

Em sua contestação, a BrDU SPE Várzea Grande Ltda., alegou a regularidade do contrato firmado, a prevalência do Princípio do
Pacta Sunt Servanda
, bem como que a Lei 9.514/1997 autoriza aos não integrantes do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) utilizarem-se das mesmas condições contratuais dos integrantes, quando realizarem atividades correlatas.

Além disso, defendeu a incidência de todos os encargos financeiros, pois perfeitamente legais e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após a impugnação, adveio a sentença de parcial procedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“[...]
Quanto às demais alegações, entendo que forma feitas de forma genérica e assim, não podem ser acolhidas.

Desse modo, em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerente não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, o que impede a revisão do contrato desse aspecto.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1)

revisar o contrato celebrado entre as partes e determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária durante o período de março de 2020 a maio de 2022;

2)

determinar o recálculo das parcelas referente ao período supramencionado e o abatimento no saldo devedor ou o reembolso no caso de quitação integral do contrato.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido, custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias. [...]”.

Ambas as partes se insurgem contra o ato sentencial e os autores da ação suscitam a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e pugnam pela nulidade da sentença devido ao julgamento antecipado da lide.

Extrai-se dos autos que a sentença recorrida apreciou tão-somente o pedido formulado pelos autores da ação quanto à abusividade da aplicação para correção monetária do índice IGP-M/FGV e determinou a incidência do IPCA, no período de março de 2020 a maio de 2022.

No que se refere aos demais pedidos revisionais a Juíza concluiu por não os acolher, porque apresentados de forma genérica. Veja-se:
Quanto às demais alegações, entendo que forma feitas de forma genérica e assim, não podem ser acolhidas.

Sabe-se que o pedido genérico ou incerto estará configurado quando sua imprecisão for capaz de impedir o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte adversa.

Vê-se que, no caso, essa situação não está configurada, pois analisados os pedidos e a causa de pedir vertidos na petição inicial, verifica-se que não há postulação genérica, já que a parte autora indicou as cláusulas do contrato a serem revisadas, bem como as razões jurídicas e fáticas que a motivaram formular os pedidos revisionais.

Desta feita, imprescindível a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação daqueles pedidos.

Além disso, destaca-se que os autores da ação pleitearam pela produção de prova pericial e o julgamento antecipado da lide, consubstanciado na ausência de análise dos demais pedidos constantes dos autos, configura cerceamento de defesa e, por isso, perfilho do seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR DIVERSO À EFETIVAMENTE CONTRATADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA.

Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, a não realização de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser deslindada.
Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial imprescindível ao deslinde do feito. (TJMG. RAC 50052085420218130114. Órgão Julgador: 21a Câmara Cível Especializada. Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro. Julgamento: 15/02/2023. Publicação: 24/02/2023).

Desta feita, verificado que a sentença deixou de apreciar os demais pedidos da petição inicial, bem como aquele que pugna pela produção de prova pericial, a fim de comprovar a alegada abusividade, sua nulidade é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa aventada por
Erica Regina de Morais Ormondes e Ederson Feitosa Evangelista
, para cassar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia técnica contábil, para especificar a forma de amortização do saldo devedor utilizada no contrato firmado entre as partes, bem como para que sejam apreciados os demais pedidos tidos como genéricos.

Por conseguinte,
JULGA-SE PREJUDICADO
o Apelo interposto por
BrDU SPE Várzea Grande Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024